Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-73.2018.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001374-73.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0001-17 (EMBARGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PERICIAS CIENTIFICAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 00.920.892/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Plenário Virtual. Ausência de Cerceamento de Defesa. Sucessão em Coisa Litigiosa. Perícia Contábil. Ausência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Embargos de Terceiro, determinando a divisão proporcional dos frutos da colheita agrícola e fixando indenização decorrente de reintegração de posse. O Embargante alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, omissão quanto à alegação de ilegitimidade ativa por sucessão em coisa litigiosa e ausência de enfrentamento do pedido de nova prova pericial contábil.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa decorrente da não retirada do processo da pauta para sustentação oral; (ii) aferir se houve omissão quanto à análise da alegada sucessão em coisa litigiosa nos termos do art. 109 do CPC; (iii) examinar se se configurou omissão no indeferimento da produção de nova prova pericial contábil.

III.
Razões de Decidir

3. A ausência de requerimento expresso e tempestivo de retirada do feito da pauta virtual para sustentação oral implica preclusão, não configurando cerceamento de defesa nem nulidade do julgamento, conforme previsto na Portaria 298/2020-PRES do TJMT.

4. A alegação de omissão quanto à sucessão em coisa litigiosa não procede, pois o acórdão recorrido enfrentou expressamente o tema, afastando a aplicação do art. 109 do CPC diante da inexistência de alienação de bem litigioso e da posse derivada de reintegração judicial.

5. A negativa de realização de nova prova pericial contábil foi devidamente fundamentada no acórdão, que reconheceu a suficiência do laudo produzido sob contraditório, remetendo a apuração detalhada dos valores à fase de liquidação de sentença, conforme arts. 491, §1º, e 509, §2º, do CPC.

6. A oposição de Embargos de Declaração com intuito de rediscutir o mérito da causa não se coaduna com a finalidade do recurso, que se limita a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de requerimento tempestivo de retirada do feito da pauta virtual para sustentação oral afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 109, 370, 491, §1º, 509, §2º, e 674.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001374-73.2018.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Alexandre Augustin
, em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante alega, preliminarmente, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante da não retirada do feito da pauta virtual e da não inclusão em sessão de videoconferência, apesar de requerimento expresso para tanto, circunstância que inviabilizou a realização de sustentação oral por sua defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o argumento de ilegitimidade ativa da Embargada, pois esta teria sucedido na posse de bem litigioso com conhecimento da controvérsia judicial, razão pela qual deveria ser afastada a sua condição de terceira de boa-fé, nos termos do art. 109 do CPC.

Alega que houve erro na análise da cronologia dos fatos e da continuidade da lide possessória, que ainda pendia de solução definitiva à época da celebração do contrato de parceria agrícola.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise de cerceamento de defesa pela negativa de produção de nova prova pericial contábil, necessária para individualizar os aportes financeiros de cada parte na lavoura, sendo que o laudo homologado apresenta deficiências técnicas que comprometem a justa divisão da produção.

Sob tais argumentos pugna, em primeiro lugar, pela declaração de nulidade do julgamento por inobservância do direito à sustentação oral. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a ilegitimidade da Embargada, julgando improcedente os pedidos formulados na Ação de Embargos de Terceiro.

Contrarrazões no Id. 290442358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Alexandre Augustin
interpôs Recurso de Apelação em virtude desentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro movido pela
Agropecuária Água Azul Ltda.
e determinou que o valor decorrente da venda da colheita à empresa Amaggi, e os grãos ainda armazenados, sejam divididos proporcionalmente ao investimento realizado por cada parte, conforme apuração em liquidação de sentença.

Além disso, fixou indenização no valor de R$ 160.980,95 (cento e sessenta mil, novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) a ser paga pelo Apelante à Recorrida, em decorrência da decisão de reintegração de posse proferida do Processo n. 0002314-14.2013.811.0055, que não considerou a plantação pré-existente e não permitiu sua permanência na área até a efetiva colheita.

Nas razões do Apelo, o Embargante suscitou ilegitimidade ativa da Agropecuária Água Azul Ltda., sob o argumento de que não é terceira de boa-fé, mas sim sucessora da coisa litigiosa, pois tinha pleno conhecimento da disputa judicial que pendia sobre o imóvel.

Argumentou que a Apelada firmou Contrato de Parceria Agrícola com o terceiro Roberto Luppi quando o conflito possessório envolvendo a Fazenda Santo Antônio já era conhecido e, portanto, não há falar em boa-fé objetiva e legitimidade.

Alegou, ainda, que o Julgador
a quo
cometeu erro de julgamento ao reconhecer que a Recorrida tem direito à colheita e aos frutos da safra, pois não há prova idônea da efetiva atuação na produção rural da área.

Sustentou que a Embargante não produziu documentos vinculados diretamente à Fazenda, limitou-se a apresentar notas fiscais genéricas, mapas de tratos culturais e parecer técnico unilateral, sem correlação clara e suficiente com o alegado investimento de R$ 1.042.169,90 (um milhão, quarenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e noventa centavos).

Seguiu aduzindo que a prova pericial é inconclusiva e apresentou divergências relevantes com os demais documentos constantes dos autos.

Assegurou que essas divergências não permitem a formação de juízo seguro sobre a medida da participação de cada parte na lavoura.

Defendeu a necessidade de nova perícia técnica, inclusive com enfoque contábil, para apurar de forma precisa os custos de cada parte e a proporcionalidade da eventual divisão dos frutos da safra 2017/2018.

Arguiu, também, cerceamento de defesa, diante da negativa de complementação da perícia anteriormente realizada.

Forte nesses argumentos, requereu o provimento do recurso, para que fosse reconhecida a ilegitimidade da Embargante. Subsidiariamente, pugnou pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, complementação da prova pericial e produção das provas requeridas pelas partes.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, desproveu o Apelo.

Inconformado, o Embargante alega, preliminarmente, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante da não retirada do feito da pauta virtual e da não inclusão em sessão de videoconferência, apesar de requerimento expresso para tanto, circunstância que inviabilizou a realização de sustentação oral por sua defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o argumento de ilegitimidade ativa da Embargada, pois esta teria sucedido na posse de bem litigioso com conhecimento da controvérsia judicial, razão pela qual deveria ser afastada a sua condição de terceira de boa-fé, nos termos do art. 109 do CPC.

Alega que houve erro na análise da cronologia dos fatos e da continuidade da lide possessória, que ainda pendia de solução definitiva à época da celebração do contrato de parceria agrícola.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise de cerceamento de defesa pela negativa de produção de nova prova pericial contábil, necessária para individualizar os aportes financeiros de cada parte na lavoura, sendo que o laudo homologado apresenta deficiências técnicas que comprometem a justa divisão da produção.

Sob tais argumentos pugna, em primeiro lugar, pela declaração de nulidade do julgamento por inobservância do direito à sustentação oral. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a ilegitimidade da Embargada, julgando improcedente os pedidos formulados na Ação de Embargos de Terceiro.

Pois bem. É cediço que os Embargos de Declaração são instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

Da análise dos autos, tem-se que os argumentos expendidos não ultrapassam a esfera do mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que, como é sabido, não se presta à oposição de Embargos de Declaração.

Quanto à alegada nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa, o argumento não procede.

É incontroverso que o Embargante não formulou qualquer requerimento expresso de sustentação oral dentro do prazo legal, tampouco requereu, de modo inequívoco e tempestivo, a retirada do feito da pauta do Plenário Virtual.

Apenas menciona que houve pedido nesse sentido por parte da Embargada e que pretendia também sustentar oralmente, mas aguardava a efetivação da migração. Ora, o direito à sustentação oral, embora assegurado, exige manifestação clara, tempestiva e expressa da parte interessada.

Não é possível presumir esse interesse, tampouco condicionar o exercício do direito de uma parte à expectativa do que faria a outra.

A Portaria 298/2020-PRES do TJMT prevê a retirada da pauta virtual quando há requerimento expresso, cabendo à parte interessada realizar o pedido de forma objetiva e nos termos regulamentares. A omissão nesse sentido implica preclusão lógica e fática.

Não se pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade por uma estratégia processual omissa ou incompleta, de modo que não há qualquer cerceamento de defesa ou vício capaz de ensejar nulidade.

No tocante à alegação de omissão quanto à sucessão da coisa litigiosa (art. 109 do CPC), também não procede.

O acórdão enfrentou diretamente a questão, examinando a cronologia dos atos processuais e contratuais. Ficou expressamente consignado que o contrato de parceria agrícola firmado pela Agropecuária Água Azul Ltda. foi celebrado após a efetivação da reintegração de posse em favor de Roberto Luppi, ocorrida em 12/10/2017, o que afasta, de plano, a figura da sucessão litigiosa.

Conforme bem fundamentado, não houve alienação de bem litigioso no curso do processo, mas sim o exercício legítimo da posse derivada de decisão judicial.

O julgado explicou, ainda, que a discussão acerca da boa-fé objetiva da empresa Embargante — por mais relevante que seja para o mérito — não contamina a sua legitimidade processual para opor embargos de terceiro, que decorre de posse direta exercida sobre bem constrito em processo alheio. O art. 674 do CPC é claro ao prever essa hipótese.

O acórdão afastou, com base em jurisprudência consolidada e sólida análise sistemática, a possibilidade de se estender o alcance do art. 109 do CPC para atingir situações em que o terceiro não sucedeu a parte em posição processual, mas firmou contrato com base em posse reintegrada judicialmente. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição, sendo o tema enfrentado de forma profunda, técnica e coerente.

Quanto ao argumento de que haveria omissão por não ter sido determinada a realização de nova perícia técnica, também não se verifica vício.

O acórdão reconhece que o laudo pericial apresentado — embora sujeito a críticas — foi produzido de forma regular, sob contraditório, impugnado pelas partes e homologado por decisão fundamentada.

A alegada inconclusividade do laudo foi considerada insuficiente apenas para fins de quantificação precisa, razão pela qual se determinou a apuração dos valores em fase de liquidação de sentença, conforme arts. 491, §1º, e 509, §2º, do CPC.

A decisão recorrida foi transparente ao reconhecer que a divisão da produção deveria observar a proporcionalidade dos investimentos realizados, mas que a prova constante dos autos, embora robusta quanto à existência dos aportes, não permitia uma individualização exata.

Daí a escolha pela liquidação como etapa adequada para tal fim. Não houve, pois, omissão. Ao contrário: o tema foi enfrentado com profundidade e parcimônia.

A eventual discordância do Embargante quanto à suficiência probatória não transforma o julgamento em omisso, nem justifica o acolhimento dos embargos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a acolher pedidos de produção de provas quando já se sentir suficientemente instruído, nos termos do art. 370 do CPC. Também é pacífico que o indeferimento de prova pericial, quando devidamente motivado, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o processo já se encontra suficientemente instruído.

Enfim, a leitura sistêmica e detalhada do acórdão demonstra que a decisão é coerente, clara, logicamente fundamentada e juridicamente adequada.

O Embargante apenas manifesta sua insatisfação com a solução adotada, tentando, por via imprópria, reabrir o mérito da causa. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à tentativa de obtenção de efeitos infringentes por meio de nova roupagem.

Não há, no
decisum
, qualquer obscuridade, contradição ou omissão apta a ensejar a integração ou modificação do julgado. O que se verifica é o claro exercício de inconformismo recursal pela via inadequada.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025